Tribunal: TJDFT
Processo: 0701685-15.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IRREGULARIDADE FORMAL. NÃO CONHECIDO. PARTILHA DE BENS MÓVEIS. ART. 1.725, DO CC. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ART. 373, INCISO II, DO CPC. MEAÇÃO. INVIABILIDADE.
1. O art. 1.010, inciso II, do CPC, dispõe que a apelação conterá, entre outros requisitos, os fundamentos de fato e de direito pelos quais a parte pretende impugnar a decisão. Se as razões expendidas pela recorrente não impugnam especificamente os fundamentos adotados pelo julgado monocrático, abstendo-se de demonstrar o desacerto da sentença, o recurso não deve ser conhecido quanto ao ponto.
2. Não havendo contrato que estabeleça regime diverso da comunhão parcial, pressupõe-se que houve esforço comum e que os bens onerosamente adquiridos devem ser partilhados na proporção de cinquenta por cento (50%) para cada convivente, segundo o art. 1.725, do CC.
3. O ônus probandi é incumbência do réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, segundo o art. 373, inciso II, do CPC.
4. Se a parte ré não demonstrou que os móveis que guarneciam a residência do casal foram adquiridos durante a união estável, sequer eventual valores despendidos com estes, estes não podem ser considerados patrimônio comum para fins de partilha.
5. Apelo conhecido em parte e, nessa parte, não provido.